Tribunal: TJDFT
Processo: 0701390-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0701390-96.2022.8.07.0009 APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA APELADO: KEITIANE DA LUZ COUTO GONCALVES, MICHEL ANETE DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente KEITIANE DA LUZ SILVA COUTO GONÇALVES, embora tenha apresentado petição informando que, com a publicação do acórdão de ID no 57920429, seriam interpostos recursos especial e extraordinário (ID no 58099958), não carreou aos autos as razões recursais, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Frise-se que não há previsão legal de interposição, por termo nos autos, dos recursos constitucionais, protraindo para outro momento a apresentação das razões da insurgência, conforme pretendido pela petição de ID no 59759752. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem, nos termos do despacho de ID no 59266404. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007